Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO. PORTARIA GRP 841/2021. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso sem oportunizar sustentação oral previamente requerida pela parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se vícios no julgamento, especialmente a omissão quanto ao pedido de sustentação oral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oportunidade para sustentação oral, apesar de requerimento formal, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade do julgamento em tais hipóteses, impondo a realização de novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento.
Tese de julgamento: “A ausência de oportunização de sustentação oral, quando formalmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Portaria GPR 841/2021, art. 4o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842160, 0705252-14.2023.8.07.0018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 19/04/2024.